Tribunal: STF
Processo: ADI 6953
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado de Alagoas (art. 96) e Lei estadual nº 5.604/1994 (art. 78). Equiparação remuneratória entre Auditores do Tribunal de Contas estadual e Juízes de Direito. Compatibilidade com o modelo constitucional. Padrão remuneratório inerente à garantia de independência funcional da judicatura de contas. Precedentes. Direito dos Auditores à remuneração equivalente à dos Conselheiros do Tribunal de Contas estadual quando no exercício do cargo em substituição temporária ao titular. Possibilidade. Inocorrência, em tal situação, de hipótese de equiparação remuneratória. Efeito remuneratório ordinário resultante do exercício concreto da função de substituição. Precedentes.



    1. Evolução da jurisprudência constitucional desta Suprema Corte no sentido de reconhecer a equiparação remuneratória entre Auditores de Contas e Juízes de Direito estaduais como expressão da garantia funcional de independência da judicatura de contas (CF, art. 73, § 4º, e 75, caput). Precedentes.



    2. O direito dos Auditores a retribuição equivalente à dos Conselheiros do Tribunal de Contas estadual quando no exercício concreto da substituição não caracteriza espécie de equiparação remuneratória. Não há falar, nessa situação, em equiparação, pois o Auditor estará exercendo as funções próprias do cargo de Conselheiro, motivo pelo qual, durante o período da substituição, fará jus às mesmas vantagens remuneratórias do titular, tal como ocorre no âmbito do serviço público federal (Lei nº 8.112/90, art. 38) e nas relações de emprego em geral (CLT, art. 5º e 450), por força do princípio da isonomia remuneratória. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido totalmente improcedente.